Tribunal: TJDFT
Processo: 0713080-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713080-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELSON BARBOSA DE BARROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 62001896 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de conhecimento no 0701369-97.2020.8.07.0007 que saneou o processo do seguinte modo: "Procedo ao saneamento e organização do processo, nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. Não há vícios ou irregularidades a serem sanados. Constato, ainda, a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por ELSON BARBOSA DE BARROS em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Afirma o autor ser servidor público federal, e que ao se dirigir a estabelecimento do requerido para sacar as cotas do PASEP ao qual teria direito, verificou haver depositado em seu favor a quantia de R$ 537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), conforme demonstrativo em anexo, no qual constavam registros de depósitos apenas a partir de 1999. Assim, alega que os valores depositados entre 1980 e 1988 não foram considerados, fato este que embasa o seu pedido indenizatório a título de danos materiais. Requer o autor na inicial ID. 54893643 a concessão de gratuidade de justiça, a prioridade na tramitação do feito em razão do disposto na Lei 10.741/2003, a citação do réu para contestação, a inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor, e a condenação do réu à restituição dos valores que teriam sido desfalcados de sua conta, no total de R$ 4.170,01, cumulados com os consectários de sucumbência. O requerido, por sua vez, ID. 59581624, alegou a falta de interesse de agir, e sua ilegitimidade passiva “ad causam". Manifestou-se pela incompetência do Juízo, em razão da necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Apresentou preliminar de mérito de prescrição quinquenal. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos. Réplica ID. 60115072. Na ocasião, manifestou-se a autora pela procedência da demanda, e a produção de prova pericial contábil. Intimadas para especificação de provas, a autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, ID. 60115072, e a requerida se manifestou pela improcedência da demanda. É o relatório. Decido. Ante o exposto, dou por saneado o feito. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. Rejeito a preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, porquanto este reside no binômio necessidade/utilidade. O pleito do autor enseja o ajuizamento de ação judicial, pois somente através da prestação jurisdicional pode obter o objetivo visado, qual seja, a exibição de documentos referentes aos depósitos de valores a que faz jus pelo PASEP, bem como eventuais recebimentos a esse título em decorrência da correção dos depósitos na conta correlata. Rejeito ainda a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o Banco do Brasil, na qualidade de entidade acauteladora dos valores referentes ao PASEP, tem legitimidade para o pleito. Observo que a pretensão é de verificar a regularidade dos depósitos e da correção dos valores, mediante a exibição dos documentos e, eventualmente, recebimento de valores. Não procede ainda a alegação de prescrição quinquenal, tendo em vista que o autor postulou o saque do valor referente ao PASEP em 19/01/2018, pois foi a data em que efetuou o saque e, de acordo com a legislação pertinente, somente então pode ter acesso ao referido saque, consoante as hipóteses legais. Sendo assim, não há que se falar em prescrição quinquenal. Indefiro o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal, uma vez que a demanda intentada, em um primeiro momento, não tem como objeto questionamento acerca da ocorrência ou não dos repasses efetuados pela União Federal em favor do autor, mas sim a gestão da conta de titularidade do autor em relação ao PASEP, a qual seria de responsabilidade do requerido. Caso no decorrer dos autos seja verificado que o motivo pelo qual o baixo valor depositado em favor do autor teve como causa alguma medida adotada pela União Federal, tal fato ensejaria não a formação do litisconsórcio, mas a incompetência do Juízo propriamente dita, com a necessidade de remessa do feito à Justiça Federal. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A lide apresentada pelas partes aponta como questões de fato relevantes: a) se os depósitos efetuados em favor do autor, pelo fundo PASEP foram corretamente corrigidos de acordo com a legislação de referência do mencionado fundo; b) se houve movimentação indevida na conta de depósito; c) se, havendo movimentações indevidas, há valores a serem restituídos em favor do autor. Tais questões de fato podem ser elucidadas pela produção de prova pericial contábil. Acerca do ônus probatório, registro que conforme disposição contida no art. 373, §1o, do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que se faça por decisão fundamentada. Nesse sentido, entendo que em razão da natureza da demanda, considerando que o autor não tinha acesso à movimentação, ficando a cargo da instituição financeira a administração da conta e dos valores nela depositados, há a necessidade de inversão do ônus da prova, para determinar que seja de responsabilidade do requerido a sua produção, caso em que deverá juntar aos autos todos os extratos da conta referente ao PASEP em favor do autor, desde a sua abertura, bem como arcar com o pagamento dos honorários de perito” (ID 62001896 - Pág. 1-2). Inconformado, o BANCO DO BRASIL S/A recorre. Alega não poder figurar no polo passivo da ação, dada a sua ilegitimidade uma vez que seria mero depositário das quantias do PASEP devendo a União ser chamada ao processo com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Argumenta que a distribuição de cotas do PASEP teria vigorado até 1988 e que eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Assim, defende a prescrição quinquenal do caso posto em tela, já que a ação original foi ajuizada após o prazo de cinco anos. Destaca que a narrativa não revela a verossimilhança necessária à inversão do ônus da prova e tampouco a parte autora mostra-se hipossuficiente, impossibilitando a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova. Após apresentar os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, requer seja recebido o presente Agravo com atribuição de efeito suspensivo, com a consequente reforma da decisão saneadora agravada. É o relatório. Passo a decidir. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada e de evidência, está subordinada, respectivamente, à presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 305 e 311 do CPC. No caso, os elementos de convicção produzidos nos autos não autorizam o acolhimento da pretensão liminar deduzida pela parte. De uma detida análise da questão posta sob apreciação, verifica-se que a tese recursal sobre ilegitimidade com a consequente alegação de incompetência da Justiça Ordinária conflita com o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça que se manifesta pela legitimidade do Banco do Brasil S.A. para a demanda. Confira-se: "A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento" (CC 161.590/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019 - grifei). No mesmo sentido, aresto desta eg. Turma sobre o tema. Confira-se: “II - O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, possui legitimidade passiva para figurar na demanda, na qual se discute a responsabilidade por saques não identificados realizados na conta participante. III - Compete à Justiça do Distrito Federal processar e julgar as causas em que sociedade de economia mista é parte” (Acórdão 1206328, 07074535120198070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019). Logo, nesse particular, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, numa análise perfunctória, justifica-se a redistribuição do encargo probatório, no caso, pelo aparente monopólio das informações por parte do agravante referente às correções nas quantias, cuja falta de disponibilidade de acesso à autora provoca-lhe dificuldade à elucidação do fato. O Banco do Brasil, como órgão gestor dos fundos do PASEP, é o único que pode demonstrar como foram corrigidos os valores creditados desde o primeiro depósito até o último. Em relação ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, a jurisprudência da Turma consagra a tese segundo a qual somente começa a contar o prazo quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Nesse sentido, tem-se: "O prazo prescricional para ajuizar demanda que visa apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos" (Acórdão 1233020, 07266796020198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020 - grifei). "Tendo a parte autora tomado conhecimento do suposto prejuízo apenas no momento do saque dos valores da sua conta PASEP, este é termo inicial do prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição” (Acórdão 1232950, 07052454920188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020). Na hipótese, a ciência da agravada ocorreu no momento do saque, em 19/01/2018, quando constatou a existência da quantia de R$537,27 (quinhentos e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), conforme demonstra o extrato emitido pelo Banco do Brasil (ID 54896955 - Pág. 3). Assim, tendo sido ajuizada a ação menos de dois anos depois, em 30/01/2020, não vislumbro, de plano, a possibilidade de provimento do recurso quanto à alegação de prescrição. Ante o exposto, neste momento processual, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator